Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704553-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DAVI RIBEIRO DE SA EXECUTADO: LEONITA RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 26133420, informando que o mandado encaminhado à agravada Leonita Rodrigues de Sousa foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “desconhecido”, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual da parte recorrida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora